Tribunal: TJES
Processo: 5019586-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019586-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA e outros

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019586-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA
PACIENTE: MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

ACÓRDÃO

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (JÚRI). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS E CONEXÃO DE PROCESSOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente há 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal), em coautoria, no rito do Tribunal do Júri. O Impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando o relaxamento da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a superação do prazo legal (90 dias – art. 412 do CPP) para o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri (Judicium Accusationis), decorridos 245 dias de prisão preventiva, configura excesso de prazo irrazoável e constrangimento ilegal, a ensejar o relaxamento da custódia cautelar, à luz dos princípios da razoável duração do processo e da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3. O prazo processual para a formação da culpa, inclusive no rito do Tribunal do Júri (art. 412 do CPP), não possui natureza absoluta, devendo ser aferido à luz do Princípio da Razoabilidade, conforme a complexidade do caso concreto e as peculiaridades da instrução probatória .

4. Não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação temporal está justificada pela complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e a necessidade de reunião (avocação) de outro processo conexo (porte ilegal de arma de fogo) para evitar decisões conflitantes, medida que demanda análise e deliberação judicial.

5. A tramitação processual dos autos não revela inércia ou desídia do Juízo
a quo
, mas sim atuação para resolver questões preliminares e garantir a regularidade do processo (avocação), afastando-se o argumento de mora exclusiva e irrazoável do Poder Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

6. ORDEM DENEGADA, mantida a custódia cautelar do Paciente, por não estar configurado o excesso de prazo desarrazoado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019586-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA
PACIENTE: MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES.

O impetrante sustenta
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em virtude de excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

I. Síntese do Habeas Corpus e Argumentos da Defesa

O paciente, Marcos Eugenio de Souza Trindade da Silva, está preso preventivamente, desde 28 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, IV e VIII, do Código Penal), em coautoria com Kauan Bergue de Almeida Santos (Processo de Referência nº 5001848-46.2025.8.08.0006).

A tese central da impetração reside no alegado excesso de prazo (245 dias de prisão cautelar), superando o limite legal de 90 dias para a conclusão do sumário da culpa, no rito do Júri (art. 412 do CPP).

A defesa argumenta que a demora não é atribuível ao paciente, mas sim a questões de gestão processual do juízo, como a avocação de outro processo por conexão (Processo nº 0000135-24.2025.8.08.0006).

Invoca, assim, a violação aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e o direito ao relaxamento da prisão ilegal (art. 5º, LXV, da CF).

II. Fundamentos para a Denegação da Ordem

A análise dos documentos que instruem o presente
writ
revela que, embora o lapso temporal de 245 dias na segregação cautelar do paciente seja extenso, não está configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, aplicando-se o princípio da razoabilidade e considerando as particularidades do caso.

A. Complexidade da Causa e Pluralidade de Fatos

O caso não se trata de uma instrução singela, mas de um processo por homicídio qualificado (crime de competência do Tribunal do Júri) que envolve:

Pluralidade de réus (Marcos Eugenio e Kauan Bergue).

Conexão probatória com outro processo (nº 0000135-24.2025.8.08.0006), que versa sobre o porte ilegal da mesma arma de fogo utilizada no homicídio. A união dos processos (avocação) foi deferida pelo Juízo
a quo,
justamente para evitar decisões contraditórias e garantir a economia processual (Decisão ID 78665729). Tal medida foi inclusive requerida pela própria Defensoria Pública, na resposta à acusação do corréu. O debate sobre a conexão e a definição da competência, ainda que inato à gestão judiciária, adiciona complexidade à marcha processual.

A avocação do outro processo foi decidida, em 17/09/2025, demonstrando a proatividade do Juízo, em resolver questões processuais complexas, antes de prosseguir com a instrução, visando a melhor elucidação dos fatos e a observância da competência do Tribunal do Júri (art. 78, I, do CPP).

B. Não Atribuição da Demora Exclusivamente ao Judiciário

Embora a defesa alegue que o atraso não é a ela atribuível, o andamento processual revela que a mora não pode ser vista como desídia exclusiva do aparato estatal, mas como resultado de um processo que, por sua natureza e conexões, demanda um curso mais complexo:

A denúncia foi oferecida em 15/04/2025.

A resposta à acusação da Defensoria Pública (em favor do paciente) solicitando a avocação foi protocolada em 08/08/2025.

A decisão sobre a avocação ocorreu em 17/09/2025.

Em 15/08/2025, houve um despacho para remeter os autos ao Ministério Público para manifestação sobre a resposta à acusação.

O Ministério Público se manifestou sem oposição à avocação em 12/09/2025.

O tempo decorrido para a análise e decisão da questão da competência (avocação), que a própria defesa suscitou e endossou, insere-se no contexto de um julgamento complexo, conforme a própria jurisprudência flexibiliza a contagem meramente aritmética dos prazos.

C. Excesso de Prazo Caracterizado pelo Princípio da Razoabilidade

A regra do art. 412 do CPP (90 dias para o sumário da culpa) é um balizador, mas não possui caráter absoluto.

A jurisprudência pátria (inclusive citada pela defesa) entende que a mera superação do prazo legal não configura automaticamente constrangimento ilegal, devendo ser analisado o caso concreto sob a ótica do Princípio da Razoabilidade.

A complexidade gerada pela conexão de processos e a necessidade de instrução de um crime doloso contra a vida, com pluralidade de réus, afastam a ilicitude da mora.

A tramitação procedimental que demandou a juntada de documentos, manifestações do Ministério Público e, principalmente, uma decisão motivada sobre a competência e a reunião de processos (Decisão ID 78665729), demonstra que o Juízo age e que o processo não se encontra paralisado, por inércia ou desídia judicial.

O perigo de contaminação da prova e de decisões contraditórias, que a avocação visa evitar, justifica a dilação temporal, a fim de garantir um processo justo e a busca pela verdade real.

Dessa forma, o alegado excesso de prazo é justificado pela complexidade e pelas intercorrências processuais, não se verificando desídia, ou paralisação do feito a ensejar o relaxamento da prisão.

A manutenção da custódia cautelar, conforme a Decisão ID 78665729, está motivada na garantia da ordem pública.

III. Conclusão e Dispositivo

Com base nos fundamentos expostos e, em consonância com o entendimento consolidado de que a contagem do prazo no processo penal deve ser pautada pelo Princípio da Razoabilidade, máxime diante da complexidade inerente aos crimes de competência do Tribunal do Júri e à conexão de feitos suscitada, concluo pela ausência de constrangimento ilegal.

Denego a ordem de Habeas Corpus, mantendo a decisão que decretou e revisou a prisão preventiva do paciente MARCOS EUGENIO DE SOUZA TRINDADE DA SILVA.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.